Tribunal: TJMT
Processo: 0000423-84.2018.8.11.0021
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000423-84.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 072.685.411-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/06) – RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT, DO CP) –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL HARMÔNICO E COESO – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – POSSE DE PRODUTOS DE FURTO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
– EM
CONSONÂNCIA
O PARECER MINISTERIAL.

Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez
a prova consistente no
testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000423-84.2018.8.11.0021

APELANTE: EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Edivandro Pereira de Morais
contra sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT
que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime descrito
no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de entorpecentes
) à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa; e
art. 180,
caput,
c/c 29, ambos do Código Penal (receptação)
, à pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, totalizando a
pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
a ser cumprido inicialmente em
regime semiaberto
, nos moldes do art. 33, §2o, alínea “b” do Código Penal, e ao
pagamento total de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Entretanto, o apelado ficou preso por aproximadamente dez meses,
quantum
que ensejou a configuração da detração, nos termos do art. 42 do CP, sendo estabelecido que o apelante ainda deverá cumprir 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo (id. 64272987).

Nas
razões da apelação
, a Defensoria Pública pretende, a absolvição do apelante
“do crime previsto no art. 33 da Lei 343/06, nos termos do artigo 155, caput, c/c artigo 386, VII, ambos do CPP, bem Como do delito do no art. 180 do ECA (CP), com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP”
(sic do id. 64272999).

Subsidiariamente, busca o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista o art. 33, §4o da Lei n. 11.343/06 em seu máximo patamar.

Nas contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 64273001).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 64272987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, a defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular. Alternativamente, requer a aplicação da benesse do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4o da Lei de Drogas.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos (id.64271464):

“(...) no dia 20 de dezembro de 2017, em período noturno, na residência situada na Rua A-1, no 137, Bairro Universitário, nesta Comarca de Água Boa/MT, os denunciados Edivandro Pereira de Morais e Marcos Antônio Mendes da Silva, em coautoria, previamente ajustados, cientes da ilicitude de suas condutas, mantinham sob guarda aproximadamente 120g (cento e vinte gramas) de substância entorpecente popularmente conhecida como “maconha”, e 20g (vinte gramas) da substância entorpecente “cocaína” (conforme auto de apreensão de fls.07/08 e laudo preliminar de constatação de fls 17/19), para fins de comercialização nesta cidade.

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 20 de dezembro de 2017, o denunciado Marcos Antônio Mendes contatou o mototaxista Elizandro Weissheimer para que este o buscasse em sua residência (Rua A1, n
o. 137, Bairro Universitário, em Água Boa-MT) e o levasse ao Bairro Vila Nova, nesta cidade, local que realizaria a entrega de entorpecente.

Durante o trajeto, por ser o Bairro Vila Nova conhecido por haver grande comercialização de entorpecentes, policiais militares em ronda realizaram a abordagem da motocicleta em que o denunciado Marcos Antônio Mendes da Silva estava. Realizada a abordagem foram localizadas em posse do denunciado Marcos Antônio duas porções de entorpecentes, e este afirmou que estava levando a droga para um amigo.

Os policiais militares indagaram ao mototaxista Elizandro Weissheimer o local em que havia buscado o denunciado Marcos Antônio. A guarnição, acompanhada por Marcos Antônio, se dirigiu à residência em que este denunciado residia com o denunciado Edivandro Pereira de Morais, o qual, ao avistar os policiais, dispensou uma porção de entorpecente ao solo e empreendeu fuga da residência.

Durante a revista no local foram localizados outra porção de entorpecente (totalizando a quantidade de entorpecentes acima descrita) e o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), quantia que os denunciados não conseguiram demonstrar a licitude.

Ainda foram localizados vários objetos de origem ilícita (descritos no boletim de auto de apreensão de fls 07), alguns produtos provenientes de furtos recentes nesta comarca, conforme termo de reconhecimento de fls. 10 e 14.

Os policiais militares conseguiram localizar o denunciado Edivandro Pereira de Morais nas proximidades da residência. Pelo exposto, os denunciados incorreram nas condutas tipificadas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 180, caput, c/c art. 29, caput, do Código Penal, razão pela qual é oferecida a presente denúncia, requerendo a citação do acusado para apresentação de defesa, prosseguindo-se nos demais termos do processo (...)” – sic.

O Termo de Exibição e Apreensão (id. 64271466) lista os seguintes itens apreendidos: 1)Um celular a marca Sansung de cor dourado, com trincado na tela; 2) Um celular LG de cor preto, com trincado na tela; 3) Um celular marca Sansung de cor preto, com trincado na tela; 4) R$ 572,00 (quinhentos e setenta e dois reais); 5) R$ 1,60 (um real e sessenta centavos) em moedas; 6) Dois relógios dourado; 7) Um relógio prateado; 8) Duas correntes douradas; 9) Dois anéis; 10) Uma corrente de metal; 11) Uma tesoura com ponta; 12) Dois chips de celular; 13) Uma lanterna; 14) Um pote de pó royal;

15) Um rolo de papel filme usado; 16) Um óculos de cor preto; 17) Aproximadamente 107 gramas de substância análoga a maconha; 18) Aproximadamente 15 gramas de substância análoga a cocaína; 19) Aproximadamente 11 gramas de substância análoga a pasta base; 20) Uma bolsa de cor preta; 21) Uma bicicleta elétrica de cor preta; 22) Um documento de reservista em nome de “Udson da Silva Cruz”.

O processo foi desmembrado em relação ao réu Marcos Antônio Mendes da Silva.

Após o recebimento da denúncia e vasta instrução criminal, o apelante Edivandro Pereira de Morais foi condenado pela prática do delito insculpido no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 e art. 180 do Código Penal.

Na sentença, o juiz
a quo
assim consignou (id.64272987):

“(...)
3.1 – DO CRIME DE TRÁFICO (art. 33, da Lei 11.343/06).

I – Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/06).

A
culpabilidade
demonstra reprovabilidade elevada e extrapola ao tipo penal, havendo indícios que sugiram maior reprimenda, tendo em vista a diversidade de entorpecentes apreendidos na residência do acusado. Tratando-se dos
antecedentes
não há motivos idôneos para considerar tal circunstância e elevar a pena. A
conduta social
não há elementos que indiquem instabilidade no meio social. Quanto à
personalidade
, não existem indícios que indiquem desvios. Os
motivos
são próprios do crime, motivo pelo qual é de rigor se considerar que tais já foram valorados pelo legislador no momento de elaboração da norma. As
circunstâncias
(para o tráfico – natureza e quantidade do produto), não há motivos para valorar tal circunstância. Por sua vez, as
consequências
também são inerentes ao crime e também foram valoradas pelo legislador. O
comportamento da vítima
resta prejudicado, uma vez que o sujeito passivo é o Estado.

Assim, fixo a pena-base em de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

II – Das agravantes e atenuantes (art. 61 e 65 do Código Penal).

Inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, encontra-se presente a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal. Sendo assim, fixo a pena
em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

III – Causas de aumento e diminuição de pena (art. 68 do Código Penal).

Não incidem causas de aumento e/ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno a pena definitiva em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
, sendo o valor de dias-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.1 – DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (art. 180, caput, do Código Penal).

I – Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal).

A
culpabilidade
do réu demonstra reprovabilidade normal ao tipo penal, não havendo indícios que sugiram maior reprimenda. Tratando-se dos
antecedentes
, não há motivos idôneos para considerar tal circunstância e elevar a pena. A
conduta social
não há elementos que indiquem instabilidade no meio social. Quanto à
personalidade,
não existem indícios que indiquem desvios. Os
motivos
e as
circunstâncias
são próprios do crime, motivo pelo qual é de rigor se considerar que tais já foram valorados pelo legislador no momento da elaboração da norma. Por sua vez, as
consequências
também são inerentes ao crime e também foram valorados pelo legislador. Ao final, verifico que o
comportamento da vítima
em nada influenciou o cometimento do delito.

Assim,
fixo a pena-base em seu patamar mínimo de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

II – Das agravantes e atenuantes (arts. 61 e 65 do Código Penal).

Presente a
circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, porém, deixo de aplica-la em razão da pena base já ter sido fixada no mínimo legal
, nos termos da Súmula 231 do STJ. Outrossim, mantenho a pena em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

III – Causas de aumento e diminuição de pena (art. 68 do Código Penal).

Não concorrem, neste caso, causas de aumento de pena e/ou de diminuição de pena. Diante disso, fixo a condenação
definitiva
em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
sendo o valor de dias-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.3 – DO TOTAL DE PENAS.

Considerando que o réu cometeu crimes mediante ações distintas deve-se aplica-las cumulativamente conforme o concurso material previsto no artigo 69, do Código Penal, totalizando a pena privativa de liberdade de reclusão em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

3.4 – Do regime de cumprimento de pena e da substituição.

Fixo o
regime semiaberto
para cumprimento da pena, tendo em vista o quantum da pena, nos moldes do art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.

Deixo de promover a substituição das penas em razão do quantum apenado, conforme art. 44, inciso I, do Código Penal.

3.1.5 – Da detração (art. 42 do Código Penal).

O réu está preso cautelarmente desde 20/12/2017, data da prisão em flagrante, isto é, está preso há 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias. Assim, considerando o total de pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa,
o réu ainda deverá cumprir 05(cinco) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa,
sendo o valor de dias-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. (...)” – sic.

Malgrado o édito condenatório, a defesa insurge-se ao argumento de que “
(...)não foi produzida no presente caderno processual, nenhuma prova que demonstrasse mercancia ilícita por parte do apelante, vez que há apenas depoimentos dos policiais que atuaram no feito, se limitando a descrever as condições em que foram apreendidas as referidas substâncias ilícitas (cuja revista não foi acompanhada pelo réu), não sendo delineada a conduta do denunciado. (...)” (sic
id. 64272997).

Acrescenta ainda que “
(...) observamos também a ausência de identificação de possíveis usuários que tenham adquirido drogas do assistido, e ausência de elementos que indiquem a participação no tráfico, (...)
.
”

Em que pesem as razões apresentadas pela Defensoria Pública, adianto que o pleito não merece acolhimento.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 64271465), pelo boletim de ocorrência (id. 64271465), pelo termo de apreensão (id.64271466), pelos laudos de constatação (id. 64271469), e pelo relatório de investigação policial (id. 64271478).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, conforme os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.

Com efeito, é cediço que, tanto no crime de tráfico de entorpecentes, como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei no 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

Destaca-se que,
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(Enunciado n. 3 TJMT. Incidente de Uniformização de Jurisprudência No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse contexto, as provas colacionadas aos autos, principalmente, os testemunhos dos policiais militares, responsáveis pela prisão do réu, inclinam a confirmar a autoria delitiva do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Extrai-se, dos depoimentos prestados pelos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante que, ao chegarem na casa, o apelante Edivandro Pereira de Morais descartou algo e empreendeu fuga, pulando vários muros, sendo detido logo adiante.

O policial militar Cássio Henrique Montel de Oliveira declarou:
“(...)que o acusado no momento da abordagem disparou fuga, dispensando pelo trajeto a droga que estava em sua posse, sendo perseguido por seu colega de trabalho, bem como no momento da busca na residência de Edivandro foi encontrada em cima da cama a droga sendo preparada para mercancia, além de certa quantia em dinheiro e objetos de origem duvidosa (...)”
(relatório de mídia audiovisual id. 64273003)
.

No mesmo sentido, o policial militar Emerson Sousa Adorno, afirmou em seu depoimento em sede judicial “
(...) que ao chegar na residência avistaram o suspeito empreendendo fuga e descartando a droga no chão, que saiu pulando vários muros, sendo detido algumas ruas depois (...)”
(relatório de mídia audiovisual id. 64273003)
.

Embora o apelante tenha negado a imputação e afirmado que os policiais “implantaram” as drogas na casa para incrimina-lo, por já ter respondido processo anterior por tráfico, tal argumento restou isolado e sem suporte ante o conjunto probatório dos autos.

Impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Neste prisma, o Enunciado n. 8 do e. TJMT descreve que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Acrescente-se que, o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse interim, é o Enunciado Orientativo n. 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Além do mais, contextualizando as demais provas – porções de cocaína, com massa total de 20,74g e porções de maconha com massa total de 119,63g, conforme laudo pericial. 310.02.04.2017.01477-01 (id. 64271469) – conclui-se que há subsídios sólidos a manter a condenação pelo cometimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Situação que rechaça a tese defensiva de absolvição em razão da ausência de provas.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas -
Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras
- Pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 - Impossibilidade -
Circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico
(...)”

(TJSP; Apelação Criminal 1500164-46.2019.8.26.0608; Relator (a): Nelson Fonseca Junior; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; Foro de Pedregulho - Vara Única; Data do Julgamento: 04/02/2021; Data de Registro: 04/02/2021)”
– destaquei.

Quanto ao pleito de absolvição pela prática do delito de receptação, tenho que também não merece acolhimento.

Os depoimentos dos policiais militares Cássio Henrique Montel de Oliveira e Emerson Sousa Adorno relatam que em revista a residência onde se encontrava o apelante, foram encontrados produtos de origem ilícita, conforme termo de exibição e apreensão (id.64271467). Imperioso destacar que um dos itens listados no termo de exibição e apreensão, qual seja uma bicicleta elétrica, era proveniente de furto, sendo devidamente entregue à Maria Auxiliadora Rodrigues Sobrinho, consoante auto de depósito e nota fiscal (id.64271467 – página 6).

Em que pesem as afirmações apresentadas pela defesa, não há provas nos autos de que os objetos seriam de propriedade do apelante, ou ainda não foi apresentada nenhuma prova da licitude de tais objetos. Deste modo, verifica-se que mantinha posse de produtos cientes de sua ilicitude.

É incabível a absolvição do crime de receptação, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse; imperioso destacar que no crime de receptação a posse de bem objeto de crime inverte o ônus da prova.
A localização do produto furtado em poder do apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009).

Por derradeiro, no que tange à aplicação da citada causa especial de diminuição da pena, previsto no art. 33, §4o da Lei 11.343/06, é necessário que o agente seja, cumulativamente, primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

No caso em apreço, o apelante possui condenação anterior, sentenciado em 30/10/2017, transitada em julgado em 14/12/2018, autos n. 0001298-64.2017.8.11.0029, não fazendo
jus
à aplicação da benesse de diminuição da pena.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALMEJADA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO ANTERIOR. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. No caso,
não caberia a aplicação da benesse em razão das características do crime apurado, pois, conforme entendimento da Corte a quo o Apelado/Apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, com sentença proferida na data de 21/08/2018, nos autos n. 0003995-79.2018.8.24.0023
. Acrescentou, ainda que, embora o Apelado/Apelante seja tecnicamente primário e não integre organização criminosa, tudo indica que se dedicava as atividades criminosas, não preenchendo um dos requisitos necessários à concessão da causa especial de diminuição de pena (...) (STJ – AgRg no AgRg no AREsp: 1682535 SC 2020/0069174-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2020)” –
destaquei.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa. Mantenho a condenação de Edivandro Pereira de Morais, pela prática dos delitos insculpidos no art. 33,
caput,
da Lei. 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), art. 180,
caput, c/c
art. 29, ambos

do Código Penal (receptação).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021